Tribunal: TJMT
Processo: 1014031-93.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014031-93.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1014031-93.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA.
AGRAVADA: BRUNA DIAS PEREIRA.
TERCEIRO INTERESSADO: ESPÓLIO DE GERALDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR.
Processo na origem: 1024172-48.2021.8.11.0041
Comarca de Cuiabá.
Agravo interposto por MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA de sentença que indeferiu o pedido de substituição da inventariante.
AÇÃO: Inventário (Proc. n° 1024172-48.2021.8.11.0041) proposta por BRUNA DIAS PEREIRA.
DECISÃO AGRAVADA: não deferiu o pleito de substituição da inventariante formulado pela agravante.
AGRAVO: MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA alega que conviveu maritalmente com o de cujus de março de 2010 até o dia de seu falecimento. Sustenta que a ação foi proposta pela filha do falecido, que também foi nomeada inventariante. Argumenta que tal nomeação não respeita a ordem legal e que como convivente supérstite tem preferência e, portanto, deve ser nomeada inventariante em lugar da agravada, que não se encontra na posse ou administração dos bens adquiridos na constância da união estável. Insiste que a agravada mora em outro estado e que sua manutenção no cargo de inventariante causará prejuízos ao espólio. Pugna pela concessão da tutela de urgência para determinar que a agravante seja nomeada inventariante e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e tornar a tutela definitiva.
É o necessário relato.
Decido.
A agravante formula, já em sede de recurso, pedido de gratuidade da justiça, ao argumento de que não pode arcar com as despesas necessárias ao desenvolvimento do processo judicial sem prejuízo da sua mantença ou de sua família.
É certo que a gratuidade da justiça pode ser vindicada em qualquer momento processual, desde que comprovada a alegada dificuldade de pagar as despesas do processo e o direito ora buscado pode ser deferido, inclusive, mediante simples declaração da parte de que não tem meios financeiros para pagar as custas correspondentes.
No caso em análise, a agravante demonstra ter apenas o suficiente para as suas necessidades básicas, e apresenta seu comprovante de vencimentos como agente de serviços gerais do Município de Várzea Grande, do qual se depreende que recebe o valor de R$ 1.474,31 mensais (ID 96811996 - Pág. 1).
Portanto, pelo menos a uma análise preliminar, a agravante demonstra que suas condições financeiras não lhe permitem, neste momento, suportar os ônus processuais. De modo que, ao menos por enquanto, parecem necessitar litigar sob o pálio da gratuidade.
Posto isso, defere-se o benefício da gratuidade de justiça, apenas para efeito do presente recurso.
A agravante relata que foi companheira de GERALDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR, que é inventariado no processo no qual foi proferida a decisão agravada.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Não é propriamente o que sucede, porque neste exame de cognição sumária, não logrou a agravante demonstrar o perigo de dano irreparável, caso a análise da questão seja feita por ocasião do julgamento do recurso.
Posto isso, nega-se a tutela de urgência, por meio da qual pretendia a substituição da inventariante e também o pretendido efeito suspensivo ao recurso.
Intime-se a agravada para oferecimento da contraminuta.
Cuiabá, 16 de agosto de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges.
Relator
6